Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESERVA DE MEAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA ENCERRADA. ART. 628 §2o, DO CPC/15. TRAÇOS DE CAUTELARIDADE. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
1. O art. 628, § 2o, do CPC/15 permite a reserva de bens de pessoa preterida no inventário, até o momento da partilha.
2. Ultimado o procedimento da divisão de bens e julgado improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável na instância a quo e nesta sede recursal, não há razão para que a meação seja reservada, impedindo o deslinde do inventário.
3. A ausência de probabilidade do direito e do risco de dano afastam os traços de cautelaridade indispensáveis à reserva de bens nestes autos
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Liminar revogada.